Tribunal: TJDFT
Processo: 0731189-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731189-53.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILMAR ARAUJO VITOR MODESTO, MARCIO BITENCOURT SILVA APELADO: MARCIO BITENCOURT SILVA, GILMAR ARAUJO VITOR MODESTO D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade de justiça, "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Essa norma se coaduna com a nossa Constituição Federal de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Desta forma, para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado na Contestação, e reiterado na Apelação, faculto à parte apelante GILMAR ARAUJO VITOR MODESTO, o prazo de 05 (cinco) dias para apresentar comprovantes de despesas ordinárias, extraordinárias, extratos bancários dos 3 (três) últimos meses de conta bancária em que recebe salário ou pagamentos e Declaração de Imposto de Renda do último ano, a fim de subsidiar o pedido de justiça gratuita, sob pena de indeferimento da benesse e não conhecimento do recurso pela deserção. Os documentos podem ser juntados de forma sigilosa. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator